Tribunal: STJ
Processo: 0014799-69.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836321 - TO
(2025/0011386-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO009413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSURGÊNCIA REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESTABILIZAÇÃO JURÍDICA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE
OU
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL
E
DA
RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão colegiada
exarada pela Sexta Turma que, em juízo de sustentação, manteve o
não conhecimento do agravo em recurso especial assentado pela
Presidência desta Corte com base na incidência da Súmula n. 182
/STJ.
2. Em suas razões, o agravante assevera que os consignados óbices
das Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF foram oportunamente
infirmados no inadmitido agravo em recurso especial
.
3. Rroga pela reapreciação dos pedidos aventados no recurso
especial, mas não conhecidos por este Colendo Tribunal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em definir se é cabível (ou não) a
interposição de
e
agravo regimental contra o
sucessivo
replicado
acórdão, destinado à tentativa da parte de reapreciação de pedidos
defectíveis, formulados no bojo do não conhecido recurso especial,
cujo agravo regimental já foi julgado e reputado infrutífero pelo
órgão Colegiado competente.
III. Razões de decidir
5. Em juízo de prelibação, consoante entendimento da Terceira
Seção desta Corte, não logra cognoscibilidade o
e
replicado
agravo regimental, por constitui
sua
sucessivo
erro grosseiro
interposição contra decisão colegiada, sob pena de abuso do direito
de recorrer (litigância predatória) e insustentável disfunção jurídico-
desta modalidade recursal, em vilipêndio aos postulados
processual
da
, da
e da
razoável duração do processo
proporcionalidade
Documento eletrônico VDA50158007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5a1089-3be1-4617-b2da-6ffc79cc5ab5

, bem como ao regramento disposto no art.
cooperação processual
258,
, do RISTJ.
caput
6. O inconformismo recursal
e
, na espécie,
sucessivo
em duplicidade
destinado (precipuamente) à não aplicação da assentada Súmula n.
182/STJ, afigura-se manifestamente inadmissível, por incidência da
preclusão
consumativa
e
necessária
observância
aos
cogentes primados do
e da
devido processo legal
unirrecorribilidade
, consoante interpretação sistêmica dos arts. 505,
e
recursal
caput
507, ambos todos do CPC, c/c art. 3o do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
1. A interposição de
e
agravo
Tese de julgamento:
sucessivo
replicado
regimental contra o acórdão, destinado à forçada, recalcitrante e
preclusa tentativa da parte à reapreciação de pedidos defectíveis,
formulados no bojo do não conhecido recurso especial, cujo
(primevo) agravo regimental já fora julgado e reputado infrutífero
pelo órgão Colegiado competente, consubstancia erro grosseiro,
manifestamente
inadmissível
e
em
descompasso
aos
cogentes primados do
e da
devido processo legal
unirrecorribilidade
.
recursal
RISTJ, art. 258; CPC, arts. 505 e
Dispositivos relevantes citados:
507; CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no AgRg nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.583.255/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg
18/03/2025
21/03/2025
no HC n. 950.161/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
04/12/2024
09/12/2024
STJ, AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/09/2024
27/09/2024
; AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp n. 1.190.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de
; STJ, AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro
14/12/2018
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
29/04/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.111/AL, relator Ministro
02/05/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
18/06/2024
de
.
21/06/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5a1089-3be1-4617-b2da-6ffc79cc5ab5

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836321 - TO
(2025/0011386-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO009413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSURGÊNCIA REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESTABILIZAÇÃO JURÍDICA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE
OU
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL
E
DA
RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão colegiada
exarada pela Sexta Turma que, em juízo de sustentação, manteve o
não conhecimento do agravo em recurso especial assentado pela
Presidência desta Corte com base na incidência da Súmula n. 182
/STJ.
2. Em suas razões, o agravante assevera que os consignados óbices
das Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF foram oportunamente
infirmados no inadmitido agravo em recurso especial
.
3. Rroga pela reapreciação dos pedidos aventados no recurso
especial, mas não conhecidos por este Colendo Tribunal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em definir se é cabível (ou não) a
interposição de
e
agravo regimental contra o
sucessivo
replicado
acórdão, destinado à tentativa da parte de reapreciação de pedidos
Documento eletrônico VDA50158047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:48
Código de Controle do Documento: a82f2e49-d5dc-4229-9c14-9f615b8c6a1f

defectíveis, formulados no bojo do não conhecido recurso especial,
cujo agravo regimental já foi julgado e reputado infrutífero pelo
órgão Colegiado competente.
III. Razões de decidir
5. Em juízo de prelibação, consoante entendimento da Terceira
Seção desta Corte, não logra cognoscibilidade o
e
replicado
agravo regimental, por constitui
sua
sucessivo
erro grosseiro
interposição contra decisão colegiada, sob pena de abuso do direito
de recorrer (litigância predatória) e insustentável disfunção jurídico-
desta modalidade recursal, em vilipêndio aos postulados
processual
da
, da
e da
razoável duração do processo
proporcionalidade
, bem como ao regramento disposto no art.
cooperação processual
258,
, do RISTJ.
caput
6. O inconformismo recursal
e
, na espécie,
sucessivo
em duplicidade
destinado (precipuamente) à não aplicação da assentada Súmula n.
182/STJ, afigura-se manifestamente inadmissível, por incidência da
preclusão
consumativa
e
necessária
observância
aos
cogentes primados do
e da
devido processo legal
unirrecorribilidade
, consoante interpretação sistêmica dos arts. 505,
e
recursal
caput
507, ambos todos do CPC, c/c art. 3o do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
1. A interposição de
e
agravo
Tese de julgamento:
sucessivo
replicado
regimental contra o acórdão, destinado à forçada, recalcitrante e
preclusa tentativa da parte à reapreciação de pedidos defectíveis,
formulados no bojo do não conhecido recurso especial, cujo
(primevo) agravo regimental já fora julgado e reputado infrutífero
pelo órgão Colegiado competente, consubstancia erro grosseiro,
manifestamente
inadmissível
e
em
descompasso
aos
cogentes primados do
e da
devido processo legal
unirrecorribilidade
.
recursal
RISTJ, art. 258; CPC, arts. 505 e
Dispositivos relevantes citados:
507; CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no AgRg nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.583.255/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg
18/03/2025
21/03/2025
no HC n. 950.161/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
04/12/2024
09/12/2024
STJ, AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/09/2024
27/09/2024
; AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA50158047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:48
Código de Controle do Documento: a82f2e49-d5dc-4229-9c14-9f615b8c6a1f

AREsp n. 1.190.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de
; STJ, AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro
14/12/2018
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
29/04/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.111/AL, relator Ministro
02/05/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
18/06/2024
de
.
21/06/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MARTINS
COSTA contra decisão colegiada exarada pela Sexta Turma (e-STJ fls. 742-745)
que, em juízo de sustentação, manteve o não conhecimento do agravo em
recurso especial assentado pela Presidência deste Sodalício com base na
incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 671-672).
Em suas razões, o agravante assevera que os óbices das Súmulas n.
83/STJ e n. 284/STF foram oportunamente infirmados no gravo em recurso
especial (e-STJ fl. 765).
Afirma que remanesce no aresto recorrido a violação dos arts. 70,
156, 157, 158, 564, I, e 654, § 2 todos do CPP, c/c o art. 2o, II, da Lei n.
o,
9.296/1996, bem como ao art. 59 do CP e, por fim, aos arts. 5o, XII, XLV, e
XXXVII, e 98, IX, da CF/88.
Após reiterar as prejudicadas razões (meritórias) não conhecidas por
esta relatoria, requer o provimento do agravo regimental a fim de que seja
regularmente processado e provido o recurso especial (e-STJ fl. 800).

É o relatório.
VOTO
Em juízo de prelibação, não logra cognoscibilidade o
e
replicado
agravo regimental, por constitui
sua interposição
sucessivo
erro grosseiro
contra decisão colegiada, sob pena de

do direito de recorrer
execrável abuso
(litigância predatória) e insustentável
desta
disfunção jurídico-processual
modalidade recursal, em vilipêndio aos postulados da razoável duração do
, da
e da
, bem como ao
processo
proporcionalidade
cooperação processual
regramento disposto no art. 258,
, do RISTJ.
caput
Nesta linha de raciocínio, a Terceira Seção desta Corte consignou:

e caracteriza erro grosseiro
É manifestamente incabível
a
, em
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
desacordo com o art. 258 do RISTJ [...] (AgRg nos EDcl nos EAREsp
n. 2.066.135/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
)
12/4/2023
14/4/2023
(AgRg no AgRg
nos EAREsp n. 2.583.255/AM, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
18/03/2025
, grifamos).
21/03/2025

Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA50158047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:48
Código de Controle do Documento: a82f2e49-d5dc-4229-9c14-9f615b8c6a1f

, da mesma forma que o agravo
O recurso de agravo regimental
interno, somente é cabível contra decisão monocrática de relator
. É, portanto, flagrantemente inadmissível seu uso para atacar
acórdão proferido pelo colegiado. É manifestamente incabível e
caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental
da 5a Turma, por violação
contra decisão proferida pelo colegiado
ao art. 258 do RISTJ (AgRg no AgRg no HC n. 792.012/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
04/12/2024
DJEN de
, grifamos).
09/12/2024

De acordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, o recurso de agravo regimental apenas é cabível
, sendo manifestamente inadmissível
contra decisão monocrática
sua interposição contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro (AgRg
no AgRg no HC n. 913.793/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
13/11/2024
18/11/2024

Por oportuno:

Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse
com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos

recursais pátrios (AgRg no HC n. 950.161/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024
, DJEN de
, grifamos).
09/12/2024

[o] processo é um encadeamento de
, não sendo
atos para frente
possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob
novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
20/5/2024
23/5/2024
(AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
23/09/2024
27/09/2024
grifamos).

A propósito:

a
[
reiteração na interposição deste novo agravo regimental,
]
, por ter sido novamente
repita-se, manifestamente incabível
interposto contra decisão emanada de órgão colegiado, impede o
conhecimento do recurso, e traduz manifesto abuso do direito de
(precedentes)
recorrer
(AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de
, grifamos).
14/12/2018

, além de configurar
A interposição deste novo agravo regimental
erro grosseiro, mostra desrespeito à decisão proferida pela
Sexta Turma e evidencia a intenção de procrastinar o
, onerando, desnecessária e
resultado final da ação penal
excessivamente, os serviços judiciários (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.091.556/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
02/08/2022
09/08/2022

Documento eletrônico VDA50158047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:48
Código de Controle do Documento: a82f2e49-d5dc-4229-9c14-9f615b8c6a1f

Outrossim, o alvitrado inconformismo
e
,
sucessivo
em duplicidade
destinado precipuamente à não aplicação da confirmada Súmula n. 182/STJ
(e-STJ fls. 742-745) afigura-se manifestamente inadmissível, por incidência da
preclusão consumativa e necessária observância aos (cogentes) primados do
e da
, consoante interpretação
devido processo legal
unirrecorribilidade recursal
sistêmica dos arts. 505,
e 507, ambos todos do CPC, c/c o art. 3o do
caput
CPP,
:
in verbis

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
[...] (grifamos).
relativas à mesma lide
decididas
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
a cujo respeito se operou a preclusão
questões já decididas
(grifamos).

Nesses casos, esta Corte Superior tem propalado:
[a] interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
impede o conhecimento do segundo recurso, haja
mesma decisão
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das
decisões (AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
29/04/2024
, grifamos).
02/05/2024

No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e

,
contra o mesmo decisum
apenas o primeiro [...] poderá ser
conhecido, à luz da preclusão consumativa e do princípio da
, que veda a interposição simultânea de mais de
unirrecorribilidade
um recurso contra a mesma decisão judicial, com exceção da
interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n.
2.534.111/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
18/06/2024
21/06/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (e-STJ fls. 759-
802) e determino baixa dos autos à origem, independentemente da certificação

do trânsito em julgado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:48
Código de Controle do Documento: a82f2e49-d5dc-4229-9c14-9f615b8c6a1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0011386-2
AREsp 2.836.321 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00147996920238272700 147996920238272700
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO009413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO009413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155944890;0230@
2025/0011386-2 - AREsp 2836321 Petição : 2025/0074022-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:14
Código de Controle do Documento: E214D1D8-162E-404C-A614-64C32A54A93F